Tribunal: TJPA
Processo: 0803414-40.2022.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6107 - Auxílio-Acidente (Art. 86)
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803414-40.2022.8.14.0097

APELANTE: CLEITON DIAS FERREIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0803414-40.2022.8.14.0097

RECORRENTE: CLEITON DIAS FERREIRA

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. AMPUTAÇÃO TRAUMÁTICA DE DEDO. SEQUELA FÍSICA SEM REDUÇÃO FUNCIONAL COMPROVADA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por segurado contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência em ação previdenciária que objetivava a concessão de auxílio-acidente, com fundamento na existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho ocorrido em 22/02/2012, que resultou em amputação traumática do dedo indicador da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se as sequelas decorrentes do acidente de trabalho implicam redução da capacidade laboral do agravante, de modo a justificar a concessão do benefício de auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O laudo pericial judicial atesta a inexistência de incapacidade laborativa atual, apontando que as sequelas observadas são de natureza estética ou residual, sem impacto funcional relevante.

4.

A concessão do auxílio-acidente exige demonstração objetiva de redução da capacidade funcional para o exercício da atividade habitual, o que não se verifica no caso concreto.

5.

A existência de sequela física, por si só, não implica em concessão automática do benefício, ausente comprovação técnica de limitação funcional.

6.

A jurisprudência dominante orienta que a prova pericial prevalece quando técnica, objetiva e não infirmada por outros elementos nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de auxílio-acidente exige prova objetiva de que as sequelas permanentes decorrentes de acidente resultaram em redução da capacidade laboral para a atividade habitual do segurado.

2.

A existência de sequela física, sem comprometimento funcional comprovado, não gera, por si só, o direito ao benefício.

3.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial, mas sua rejeição exige fundamento técnico consistente e elementos probatórios suficientes para afastar suas conclusões.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, art. 86; CPC/2015, arts. 479 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1109591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi, 3ª Seção, j. 25.08.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0824352-60.2021.8.14.0301, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 04.11.2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 07 de abril de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Cleiton Dias Ferreira
contra decisão monocrática (Id. 22549069), proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal, mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os seus termos.”

Em suas razões recursais (Id. 23060060), o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação não merece prosperar, por desconsiderar elementos relevantes dos autos, especialmente no tocante à comprovação da existência de sequela limitante, decorrente de acidente de trabalho sofrido em 22/02/2012.

Sustenta que o próprio laudo pericial judicial, acostado ao ID 19303296, reconhece a existência de fratura no punho e na mão, resultando em amputação traumática do dedo indicador da mão direita (CID10: S68), o que compromete sua capacidade de desempenho laboral nas funções anteriormente exercidas.

Aduz que a decisão recorrida afastou indevidamente a redução funcional decorrente da lesão permanente, limitando-se às conclusões do perito judicial, sem atentar ao conjunto probatório, em especial às atividades laborais desempenhadas pelo autor, que trabalha como prancheiro — função que exige destreza manual, coordenação e força nos membros superiores.

Alega que, ao contrário do que concluiu a decisão agravada, a perícia reconheceu a existência da sequela, sendo inverossímil considerar que a amputação parcial de um dedo indicador não interfira nas atividades laborais de quem atua com manuseio constante de ferramentas. Reforça que, ainda que o laudo não tenha reconhecido a existência de incapacidade laborativa, não se exige tal reconhecimento para a concessão do auxílio-acidente, bastando a demonstração de redução da capacidade laboral, ainda que mínima, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91.

Invoca o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 416, segundo o qual a concessão do auxílio-acidente prescinde de grau mínimo de redução da capacidade funcional, bastando que haja lesão consolidada com efeitos permanentes que afetem, ainda que de forma sutil, o desempenho do segurado em sua atividade habitual. Ressalta jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do Tribunal de Justiça de São Paulo que reconhecem o direito ao benefício nos casos de amputação de falanges, inclusive em situações semelhantes à dos autos.

Argumenta, ainda, que a decisão agravada incorreu em equívoco ao confundir os requisitos legais do auxílio-doença, cuja exigência é a
incapacidade total e temporária
, com os do auxílio-acidente, que exige
redução permanente e parcial da capacidade
, conforme previsto no art. 86 da Lei 8.213/91.

Assim, salienta que a fundamentação do
decisum
impugnado estaria dirigida a um benefício diverso daquele pleiteado, configurando erro material relevante.

Defende que o julgador não está vinculado ao laudo pericial, podendo, com base no conjunto probatório e em elementos externos à prova técnica, reconhecer o direito ao benefício pleiteado. Para tanto, cita o art. 479 do Código de Processo Civil e doutrina especializada, afirmando que a decisão judicial deve levar em consideração não apenas aspectos técnicos, mas a realidade do segurado, a natureza da atividade laboral e as limitações reais impostas pela sequela.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso de Agravo Interno, nos moldes do art. 995, parágrafo único, do CPC, diante do risco de perecimento de direito e do manifesto prejuízo na continuidade do trâmite do processo.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e conceder o benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, determinar a realização de nova perícia médica por profissional diverso, a fim de melhor avaliar a limitação funcional decorrente do acidente de trabalho.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar suas Contrarrazões, conforme certidão de Id. 24371871.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos processuais, conheço do Agravo Interno e passo a proferir o voto.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da existência ou não de redução da capacidade laborativa do agravante, Cleiton Dias Ferreira, em razão de acidente de trabalho ocorrido em 22/02/2012, que resultou em amputação traumática do dedo indicador da mão direita (CID10: S68) e sequela de fratura de punho e mão (CID10: T92.2).

O agravante requer o reconhecimento do direito ao benefício de auxílio-acidente, sob a alegação de que a lesão resultou em redução da sua capacidade para o trabalho habitual.

Inicialmente, cumpre destacar que, conforme dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91, o auxílio-acidente é devido ao segurado que, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, apresentar sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No presente caso, foi realizada perícia médica judicial em 24/10/2023, cujo laudo, acostado aos autos sob Id. 19303296, concluiu de forma expressa que o autor
não apresenta incapacidade laborativa atual
, registrando que as sequelas observadas possuem natureza
estética ou residual
, sem comprometimento funcional relevante.

O perito atestou, inclusive, que o agravante apresentou incapacidade total e temporária apenas entre 10/08/2020 a 10/11/2020, período correspondente à recuperação pós-operatória, estando plenamente apto para o trabalho habitual no momento da avaliação.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo nº 416, estabelece que:

“Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão.” (STJ, 3ª Seção, REsp 1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi - Desembargador convocado do TJ/SP, julgado em 25/08/2010)

Todavia, a aplicação da referida tese pressupõe a efetiva
demonstração da redução da capacidade funcional
, o que, no caso em apreço,
não restou comprovado
, à luz do laudo pericial detalhado e fundamentado, que não apontou comprometimento da destreza manual, força ou movimentos que inviabilizassem ou limitassem o exercício da função exercida.

Com efeito, o fato de o autor ter sido vítima de acidente e apresentar sequela física não implica automaticamente na concessão do auxílio-acidente, sendo imprescindível a prova objetiva da redução funcional, o que não se verifica nos autos. A função exercida pelo autor, ainda que exija habilidades manuais, não se demonstrou incompatível com as condições físicas atuais observadas pela perícia.

Conforme entendimento pacificado:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Hélio Moraes Pantoja Neto, em face da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente previdenciário. O apelante, trabalhador na função de movimentador de mercadorias, sofreu acidente de trabalho que resultou na amputação traumática das falanges distais dos dedos. Embora tenha recebido auxílio-doença por três períodos consecutivos, o pedido de prorrogação foi indeferido pelo INSS. Inconformado com a conclusão do laudo pericial que atestou sua aptidão para o trabalho, o apelante busca o restabelecimento do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante possui direito ao benefício previdenciário de auxílio-acidente em razão do acidente de trabalho; (ii) estabelecer se as sequelas resultantes do acidente implicam redução da capacidade laboral que justifique a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR
O laudo pericial conclui que o apelante não apresenta incapacidade laboral e que as lesões decorrentes do acidente não comprometem sua capacidade para desempenhar a atividade habitual. As fraturas estão consolidadas, não havendo perda de força muscular ou limitação de movimentos nas articulações. O auxílio-acidente, conforme previsto no art. 86 da Lei nº 8.213/91, somente é devido quando as sequelas de um acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia. No caso, o laudo pericial evidencia que o apelante está apto para retornar ao trabalho, sem prejuízo à sua capacidade laboral. A contestação apresentada pelo autor ao laudo pericial não se mostra suficiente para infirmar as conclusões do perito nomeado pelo Juízo. O simples fato de existir uma sequela física não implica, por si só, na concessão do benefício se não houver comprovação de redução da capacidade de trabalho.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. O benefício de auxílio-acidente somente é devido quando as sequelas do acidente resultam em redução da capacidade para o trabalho que o segurado habitualmente exercia, conforme art. 86 da Lei nº 8 .213/91. 2. A existência de sequelas físicas não é suficiente para a concessão do benefício se não houver comprovação de incapacidade laboral ou redução da capacidade para o trabalho. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08243526020218140301 23213607, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, não havendo nos autos elementos técnicos ou jurídicos que infirmem a conclusão pericial e diante da inexistência de demonstração de que a sequela provocou
redução da capacidade para o exercício do trabalho habitual
, não é possível a concessão do benefício pleiteado.

Além disso, deve-se observar o princípio da legalidade e da segurança jurídica, preservando-se as conclusões técnicas emanadas por perito imparcial e devidamente nomeado pelo Juízo, cuja análise seguiu os parâmetros médicos e legais exigidos para fins previdenciários.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo-se a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/04/2025